Tribunal: STF
Processo: AI 223494
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário é meio impróprio a guindar-se ao Supremo Tribunal
Federal o exame de desfecho de lide ocorrido à luz de normas
estritamente legais.
        RECURSO ESPECIAL - CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE. Ultrapassada a barreira de conhecimento do
especial, o Superior Tribunal de Justiça exerce, como qualquer outro
órgão investido do ofício judicante, o controle difuso, incumbindo à
parte, sequiosa de ver a controvérsia guindada ao Supremo Tribunal
Federal, instá-lo a pronunciar-se sobre a implicação constitucional.
Descabe confundir a impossibilidade de conhecer-se do recurso
especial por infringência à Carta da República com a atuação
inerente aos órgãos julgadores, voltada ao controle de
constitucionalidade, considerado o caso concreto.